Tribunal: TJMT
Processo: 0003735-45.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003735-45.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – PAT NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILDIADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA. Em análise dos documentos anexados no presente instrumento, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida (multa PROCON); sua base legal e a data em que foi inscrita. Outrossim, se não houve a sua juntada do PAT, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade dos processos administrativos realizados pelo PROCON, tampouco se mostra possível aferir se a multa se encontra desproporcional ou não em relação às sanções aplicadas. Recurso Desprovido e Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 0003735-45.2017.8.11.0040 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial para desconstituir a ação executiva de multa aplicada pelo PROCON.

Como causa de pedir recursal, afirma que a CDA apresentada na execução fiscal não respeita os requisitos exigidos legalmente, por não mencionar especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme expressamente exigido pelo art. 202, III do CTN.

Aduz que não cometeu qualquer infração, cumprindo rigorosamente todas as normas aplicáveis às instituições bancárias e que a multa deve ser declarada nula por não terem sido observadas as excludentes de responsabilidade, tampouco ter sido auferido qualquer tipo de vantagem pelo banco.

Ainda, caso entenda aplicável a multa discutida, requer a redução do
quantum
aplicado, por entender que se encontra em valores desproporcionais e desarrazoados.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação apresentada em ID: 289375.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 0003735-45.2017.8.11.0040 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial para desconstituir a ação executiva de multa aplicada pelo PROCON.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 307.233,12 (trezentos e sete mil duzentos e trinta e três reais e doze centavos), referente à CDA no 20152721.

A Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação aos Embargos, alegando a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, que as irregularidades imputadas ao executado foram devidamente descritas no auto de infração, que não houve prejuízo à defesa do embargante e que inexiste qualquer excesso no que concerne a multa aplicada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre os requisitos formais do título executivo, bem como a nulidade da multa aplicada em razão de inexistência de infração.

No tocante à ausência de requisito formal do título, alega o embargante, ora a apelante, a nulidade do documento por ausência de menção ao dispositivo legal violado.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§ 5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise dos documentos anexados no presente instrumento, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida (multa PROCON); sua base legal e a data em que foi inscrita.

Em que pese a insurgência do apelante, é certo que consta o fundamento legal que gerou o débito: Artigo 7o, §2o do artigo 20 e inciso VIII do artigo 39 da Lei Federal 8078/90 c/c artigo 2o da Resolução no 3694 de 26/03/2009 do Banco Central do Brasil.

Agora, depois de inscrito o débito em dívida ativa é que se insurge o embargante no intuito de desconstituir a CDA, o que, entretanto, não se mostra possível, especialmente porque a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO FEITO EXECUTIVO – NECESSIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é cabível a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução sem a garantia do juízo da execução. É prescindível a juntada de processo administrativo nos autos da execução fiscal, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo.Não é possível a suspensão da execução fiscal contra instituição financeira em razão de procedimento de liquidação extrajudicial. (REsp 757.576/PR, 1a Seção, 1a Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 09.12.2008). (Ap 168355/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

No que diz respeito à discussão das sanções aplicadas e ao valor da multa aplicada, caberia ao apelante trazer aos autos cópias dos procedimentos administrativos, a fim de viabilizar a análise dos parâmetros considerados para a fixação da multa e, assim, comprovar eventual desproporcionalidade alegada na inicial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração e excesso no quantum arbitrado.

Ora, o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Dessa forma, se não houve a sua juntada, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade dos processos administrativos realizados pelo PROCON, tampouco se mostra possível aferir se a multa se encontra desproporcional ou não em relação às sanções aplicadas.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — ANULATÓRIA DE DECISÃO E MULTA ADMINSTRATIVA — PENALIDADE APLICADA PELO PROCON — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA — CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS — NÃO JUNTADA — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo PROCON quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016) (TJ-MT - APL: 00075731720118110004 131241/2014, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/01/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2016)

Por derradeiro, inexiste qualquer irregularidade na fixação dos honorários advocatícios em sede de embargos à execução, nos termos do art. 85, § 1o do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA - REJEITADA –-PARTE VENCIDA — HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA — PRESUNÇÃO – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 20, § 4o, CPC – CABIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIRA – SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO. “III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS devem ser fixados de forma independente, na EXECUÇÃO e nos EMBARGOS de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações (STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015). (AgRg no AREsp 198.195/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 22/11/2016)

Desta forma, considerando que a parte Apelante não apresentou uma cópia integral do processo administrativo e tampouco se desincumbiu do ônus probatório, possuindo o título executivo presunção de legitimidade e ausentes quaisquer indícios que demonstrem ao contrário, tem-se que o presente Recurso não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte Apelante, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo
Juízo a Quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021